Tribunal: STF
Processo: Pet 2467
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO PLENO.
1.          Estados e municípios. Contribuição para o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Legitimidade da
exação. Lei Complementar 08/70. Faculdade de os entes federados
aderirem ao PASEP. Matéria não recebida pela Constituição
Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno.
2.          Medida liminar. Fumus boni iuris e viabilidade
jurídica da pretensão de direito material deduzida pela
requerente. Inexistência.
             Medida Cautelar inominada julgada improcedente.
Liminar cassada. Agravo regimental prejudicado.